Tribunal: TJMT
Processo: 1005745-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005745-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE BATISTELA ARAGON OLIVEIRA - CPF: 020.549.961-90 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES EM PERÍODOS LETIVOS CONSECUTIVOS. NULIDADE CONTRATUAL E DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu vínculo temporário de professora, mas negou a nulidade contratual e o pagamento de FGTS.

Fato relevante. Sucessivas contratações em anos letivos consecutivos para exercício de função permanente na educação pública.

Decisão de origem parcialmente favorável à Administração, negando a nulidade do contrato e a indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada de professora por períodos letivos sucessivos, sem necessidade transitória, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988 e enseja a nulidade contratual com consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária só é válida em hipóteses excepcionais e transitórias. A manutenção do vínculo por períodos letivos sucessivos desvirtua esse regime.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que é devido o FGTS nas hipóteses de nulidade contratual pela Administração Pública.

Aplicação do IRDR TJMT (Tema 04), que reconhece o direito ao pagamento proporcional de férias com adicional de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eliane Batistela Aragon Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança de créditos trabalhistas movida em face do Estado de Mato Grosso.

A autora, professora contratada em regime temporário, postulou a nulidade dos contratos administrativos celebrados entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2024 e o consequente pagamento de FGTS, além de férias com 1/3 sobre 45 dias, conforme previsto na legislação estadual.

A sentença reconheceu o direito apenas às férias + 1/3, rejeitando o pedido de FGTS ao entender que os contratos foram formalmente válidos e distintos entre si, não havendo vínculo único nem desvirtuamento da excepcionalidade.

Em suas razões recursais, a autora argumenta que a contratação por quatro anos letivos consecutivos demonstra vínculo único, com ausência de necessidade excepcional e extrapolação dos limites legais previstos na LC 600/2017, o que enseja a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS, com base nos Temas 551 e 916 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, não merece provimento.

1. Legalidade dos Contratos e Observância dos Prazos Legais

Nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, é admitida a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo haver previsão em lei específica. No Estado de Mato Grosso, essa previsão se dá pela Lei Complementar no 600/2017.

A redação original dessa norma, vigente à época dos primeiros contratos da autora, dispunha no seu art. 11, inciso II, que:

“As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o desta Lei Complementar”.

O § 2o do mesmo artigo previa a possibilidade de prorrogação uma única vez, por igual período, desde que mantidas as condições que justificaram a contratação.

Ou seja, o limite total para a contratação temporária da autora, na condição de professora, era de 24 meses.

Contudo,
não
se trata aqui de um único contrato prorrogado irregularmente, mas de quatro contratos autônomos firmados em anos distintos, com interrupções identificáveis, coincidentes com o recesso escolar (dezembro/janeiro), o que é usual no calendário acadêmico da rede pública estadual.

No presente caso,
não
houve prorrogação do mesmo contrato além do prazo legal permitido, mas novas contratações anuais formalizadas dentro dos parâmetros legais, sem prova de má-fé, fraude ou intenção de burlar concurso público.

Não há, portanto, ilegalidade na formalização dos contratos nem extrapolação dos prazos legais previstos na LC no 600/2017, tampouco se comprova o alegado desvirtuamento da excepcionalidade da contratação, que é expressamente prevista no art. 2o, IV, da lei estadual, para admissão de professores pela Secretaria de Educação.

2. Irretroatividade das Alterações Legislativas

Embora a LC no 719/2022 e LC no 755/2023 tenham posteriormente alterado o art. 11 da LC no 600/2017, ampliando o prazo máximo para determinadas hipóteses (até 30 ou 48 meses), a jurisprudência pacífica e os princípios constitucionais (art. 5o, XXXVI da CF e art. 6o da LINDB) proíbem a aplicação retroativa dessas normas.

Entretanto, essas alterações sequer são necessárias para convalidar os contratos da autora, uma vez que nenhum dos contratos isoladamente ultrapassou os 12 meses, nem houve prorrogação indevida de um mesmo vínculo jurídico. Logo, não há violação à redação original da LC no 600/2017, o que afasta o fundamento central do recurso.

3. FGTS e Ausência de Nulidade

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, o FGTS é devido quando:

“o contrato for considerado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II da Constituição.”

Todavia, para que isso ocorra, a jurisprudência exige a comprovação de vício de origem, como contratações irregulares, prolongamento indevido do contrato original ou fraude na justificativa de excepcional interesse público — o que não se verifica no caso em tela.

As contratações foram formalizadas com base legal específica, dentro dos prazos legais, e com motivação adequada à função temporária de professor substituto, de modo que não se caracterizou vínculo único nem contratação fraudulenta.

Consequentemente, não é cabível a condenação ao pagamento de FGTS, e a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF e do próprio TJMT.

Portanto, mantenho integralmente a sentença, que observou corretamente o direito aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado,

mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025